Tribunal: TJMT
Processo: 1006831-59.2024.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006831-59.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANA PAULA MODESTO RIBEIRO - CPF: 165.489.378-13 (RECORRENTE), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), JEFINHO - COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA - ME - CNPJ: 07.258.210/0001-23 (RECORRIDO), BIANCA REIS BEDUSCHI - CPF: 060.421.961-03 (ADVOGADO), NELIO JARBAS SPOLTI - CPF: 029.585.499-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. GARANTIA LEGAL. LIMITAÇÃO DO RESSARCIMENTO. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRIVAC

AO DE USO DE BEM ESSENCIAL. MANUTEN
ÇÃ
O DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto pela revendedora de veículos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da consumidora, condenando a ré ao pagamento de R$ 7.823,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, com correção monetária e juros, em razão de defeitos apresentados em veículo usado adquirido em 31/08/2023.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a causa demanda prova pericial capaz de afastar a competência do Juizado Especial, diante da alegação de vício oculto; e (ii) saber se estão comprovados (a) os danos materiais e o nexo causal entre os reparos realizados e defeito preexistente, inclusive quanto às despesas efetuadas fora do prazo de garantia legal, e (b) o dano moral e a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

A alegação de incompetência do Juizado não prospera quando a prova pericial se mostra inútil ou inviável no caso concreto, especialmente porque o veículo já foi consertado, inexistindo objeto idôneo à perícia, competindo ao julgador, como destinatário da prova, aferir a necessidade de dilação probatória.

Os danos materiais submetem-se ao ônus probatório do art. 373, inc. I, do CPC/2015, sendo ressarcíveis os dispêndios documentalmente demonstrados e causalmente vinculados à falha do fornecedor.

As despesas realizadas dentro do prazo da garantia legal de 90 dias, somadas à reclamação sem solução, evidenciam a falha na prestação do serviço e impõem o ressarcimento (R$ 1.155,00), por correlação temporal e material com o vício manifestado.

As despesas ocorridas aproximadamente seis meses após a compra, embora possam, em tese, ser compatíveis com vício oculto, exigem suporte probatório mínimo de preexistência do defeito e de nexo causal específico; ausentes laudo, parecer ou elementos técnicos aptos a afastar a hipótese de desgaste natural, uso ou evento superveniente, inviabiliza-se a condenação integral pelos reparos tardios (R$ 6.668,00).

O dano moral, na espécie, decorre da recusa injustificada de reparo no período de garantia, agravada por conduta de descaso e tratamento desrespeitoso comprovado por prova oral, superando o mero inadimplemento contratual, sobretudo pela privação do uso de bem essencial ao trabalho da autora, situação que autoriza a reparação.

O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 observa os vetores do art. 944 do CC/2002, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reduzir a condenação por danos materiais de R$ 7.823,00 para R$ 1.155,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. Não há incompetência do Juizado Especial quando a prova pericial se revela inútil ou inviável, cabendo ao magistrado avaliar a necessidade de dilação probatória no caso concreto. 2. Em controvérsias sobre vício em veículo usado, o ressarcimento de despesas fora do prazo da garantia legal exige prova mínima de que o defeito era preexistente e de nexo causal específico, não bastando a mera alegação de vício oculto. 3. A recusa injustificada de reparo no prazo de garantia, com privação do uso de bem essencial, configura dano moral indenizável, mantido o quantum quando proporcional à gravidade do fato e às funções compensatória e pedagógica.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 26, II; CPC/2015, art. 373, inc. I; CC/2002, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1006449-94.2025.8.11.0002, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 02.12.2025, DJE 04.12.2025.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JEFINHO - COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA – ME
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ANA PAULA MODESTO RIBEIRO CONTRERA
, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 7.823,00, a título de danos materiais, bem como de R$ 5.000,00, a título de danos morais, ambos acrescidos de correção monetária e juros.

Sustenta, em síntese, a incompetência do Juizado Especial, em razão da necessidade de prova pericial; a ausência de comprovação de vício oculto; a inexistência de nexo causal; bem como impugna os valores fixados a título de danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas no ID 343431853, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminar de incompetência do Juizado Especial

A recorrente sustenta que a causa demanda prova pericial para apuração de eventual vício oculto, o que afastaria a competência do Juizado Especial. Sem razão.

A produção de prova pericial revela-se ineficaz no presente caso, tendo em vista que o veículo já foi consertado pela parte autora, inexistindo, portanto, objeto a ser periciado.

Ademais, cabe ao julgador, como destinatário da prova, avaliar a pertinência e a necessidade de dilação probatória, à luz do caso concreto.

Na hipótese, o magistrado de primeiro grau entendeu que os elementos constantes dos autos eram suficientes para a solução da controvérsia, dispensando a prova técnica. Registre-se, ainda, que a própria recorrente não compareceu à audiência de instrução e julgamento, oportunidade adequada para impulsionar a produção probatória, circunstância que fragiliza a alegação de imprescindibilidade de perícia.

Mantém-se, portanto, a competência do Juizado.

Do mérito
.

Os danos materiais devem ser devidamente comprovados, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, devem ser considerados os gastos relacionados à falha na prestação do serviço, desde que demonstrados por documentação idônea.

No caso, a condenação foi fixada em R$ 7.823,00, com base em notas fiscais juntadas pela autora.

Ocorre que, conforme se extrai dos documentos (ID 249894159, p. 2), os dispêndios ocorreram em dois momentos distintos:

Outubro/2023
: gastos que totalizam R$ 1.155,00, realizados cerca de 50 dias após a compra (31/08/2023), portanto dentro do prazo de garantia legal de 90 dias (CDC, art. 26, II). Nesse período, evidenciadas a reclamação e a ausência de solução, impõe-se reconhecer o dever de ressarcimento, por se tratar de despesas relacionadas ao vício apresentado no interregno da garantia.

Fevereiro/2024
: gastos de R$ 6.668,00, realizados aproximadamente seis meses após a aquisição, fora do prazo de garantia legal.

É certo que, em se tratando de vício oculto, a responsabilidade do fornecedor pode subsistir mesmo após o prazo de garantia, desde que demonstrado que o defeito era preexistente à aquisição e apenas se revelou posteriormente.

Todavia, nessa hipótese, incumbe ao consumidor apresentar suporte probatório mínimo que permita vincular a necessidade do reparo tardio a um defeito já existente ao tempo da compra.

No caso concreto, quanto às despesas de fevereiro/2024, não há nos autos laudo, parecer técnico ou qualquer elemento mínimo de natureza mecânica apto a demonstrar que os problemas que ensejaram tais reparos decorrem de vício oculto preexistente, e não de desgaste natural, uso prolongado ou evento superveniente.

Assim, ausente a prova do nexo causal específico quanto a esses gastos, não se sustenta a condenação integral imposta na origem.

Por conseguinte, a reforma é necessária para limitar a condenação por danos materiais ao montante comprovadamente vinculado ao período da garantia legal, qual seja,
R$ 1.155,00
.

Quanto ao
dano moral
, este consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

No presente caso, a conduta da recorrente, ao se negar a reparar os defeitos do veículo no prazo de garantia, somada ao descaso e ao tratamento desrespeitoso relatado pelas testemunhas, configura ato ilícito que ultrapassa a normalidade das relações contratuais.

A impossibilidade de utilização do veículo — bem essencial ao trabalho da recorrida, professora na zona rural — configura dano moral
in re ipsa
, em virtude da indisponibilidade do bem.

Assim é a jurisprudência das Turmas Recursais:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS OCULTOS GRAVES. DEMORA INJUSTIFICADA NO CONSERTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA REVENDEDORA. DANOS MATERIAIS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCELAS DO FINANCIAMENTO PAGAS ATÉ O CANCELAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revendedora de veículos responde objetivamente pelos vícios ocultos do produto e pela inadequada prestação do serviço, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, sendo sua responsabilidade solidária quanto aos prejuízos suportados pelo consumidor. 4. O veículo apresentou defeitos graves na parte elétrica e no sistema de partida nos primeiros dias após a compra, permanecendo por longo período em oficina sem reparo eficaz, o que caracteriza falha na prestação do serviço e quebra da legítima expectativa do consumidor.
5. A privação do uso de bem essencial, adquirido mediante financiamento, com necessidade de guincho e gastos adicionais, supera o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. 6. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixada em valor que compense o sofrimento experimentado sem gerar enriquecimento sem causa.
7. Quanto aos danos materiais, a correção monetária deve incidir desde cada desembolso efetuado pelo consumidor, pois é nesse momento que ocorre a efetiva diminuição patrimonial, aplicando-se juros de mora pela taxa Selic a partir da citação. 8. Devem ser ressarcidas, ainda, as parcelas do financiamento pagas até o efetivo cancelamento contratual, a fim de evitar enriquecimento ilícito da fornecedora. 9. Inexistem elementos que caracterizem litigância de má-fé, uma vez que o comportamento processual da ré se limitou ao exercício regular do direito de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A revendedora de veículos usados responde objetivamente pelos vícios ocultos e pela ineficiência na reparação do produto, nos termos do art. 18 do CDC.
2. A frustração da legítima expectativa do consumidor, com privação prolongada do veículo recém-adquirido, configura dano moral indenizável.
3. A correção monetária dos danos materiais incide desde cada desembolso realizado pelo consumidor, aplicando-se juros de mora pela taxa Selic a partir da citação. 4. Devem ser ressarcidas as parcelas do financiamento pagas até o efetivo cancelamento contratual, sob pena de enriquecimento sem causa da fornecedora. 5. A litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, o que não se verifica quando a parte se limita a exercer seu direito de defesa. (N.U 1006449-94.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025) (g.n.)”

Logo, a conduta ilícita da parte recorrente está devidamente caracterizada, assim como o dano moral, que deve ser mantido.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando-se a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando-se o enriquecimento sem causa e assegurando-se o caráter pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente considerada, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto, sopesados esses critérios, entendo que o valor arbitrado na sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende a tais requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor da condenação por danos materiais de
R$ 7.823,00 para R$ 1.155,00
, mantidos os demais termos da sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026